Tribunal: TJMT
Processo: 0003011-21.2015.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003011-21.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – VÍCIO FORMAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – TÍTULO QUE NÃO APRESENTA TODOS OS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL ANULADA.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos que instruem as Execuções Fiscais, devem apresentar certos elementos, estes que garantem a validade dos documentos, sendo que estas informações se encontram presentes nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003011-21.2015.8.11.0037

APELANTE:
CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de Sentença, interposto por
Construtora Nhambiquaras Ltda
, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 9036-26.2010.8.11.0037, promovida pelo
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente a ação, esta que tinha o intuito de ser reconhecida a prescrição do crédito vindicado, ou anular a respectiva Certidão de Dívida Ativa, em razão de esta não apresentar todos os elementos necessários para sua validade.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, apresenta seu recurso, a arguir, novamente, que o crédito vindicado pela municipalidade se encontra prescrito, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Defende, também, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal se encontra incompleta, a não apresentar todas as características demandadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

O Apelado, no ID nº 4221462, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível de Sentença, interposto por
Construtora Nhambiquaras Ltda
, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 9036-26.2010.8.11.0037, promovida pelo
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente a ação, esta que tinha o intuito de ser reconhecida a prescrição do crédito vindicado, ou anular a respectiva Certidão de Dívida Ativa, em razão de esta não apresentar todos os elementos necessários para sua validade.

De acordo com o que foi tecido no relatório, o apelo se funda em duas teses principais, a primeira sendo relativa à prescrição que, em tese, perfaz o crédito tributário cobrado pelo Apelado, e o segundo é no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos demandados pela legislação pátria.

Pois bem.

No que concerne a prescrição, pelo que se vislumbra do feito colacionado (ID nº 74569498), avalia-se que, de fato, a prescrição não se configura. Como é sabido, a prescrição da pretensão executória é abarcada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, veja-se o que dispõe o referido comando legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A fim de visualizar o instituto, então, é necessário avaliar apenas a data da constituição do crédito tributário, e o despacho que ordena a citação, ou uma das demais circunstâncias que interrompem a prescrição.

No feito executivo, constata-se que não há qualquer menção acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, verifica-se a data do vencimento, ainda que não seja preciso, este ocorreu no ano de
2007
.

É necessário destacar, também, que a ausência do apontamento da data da constituição definitiva do crédito não é circunstância que macula a Certidão de Dívida Ativa, eis que, além de não ser elemento obrigatório, o fato se presume, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

A prosseguir com a questão, verifica-se que o despacho que ordena a citação ocorreu em
20-6-2013
(ID nº 74576953 – fl. 16), e, pela simples contagem, é possível verificar que transcorreu cerca de
6 (seis) anos
entre ambas as datas.

Há, entretanto, fato que impede o reconhecimento da prescrição neste momento, este sendo a inércia do Poder Judiciário em realizar o comando citatório.

A Execução Fiscal em questão foi promovida em
1º-11-2010
, logo, o feito permaneceu inerte por
3 (três) anos
sem qualquer ato judicial, e, como é sabido, a iniciativa do despacho citatório é exclusiva do Magistrado Singular.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira assente, dispõe que, nos casos em que a demora na citação decorre da inércia do Poder Judiciário, não é possível acolher alegação de prescrição.

O mencionado Tribunal Superior, inclusive, a sedimentar a questão, editou a Súmula nº 106, observe-se, integralmente, o que é disposto:

Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
(Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/5/1994, DJ 3/6/1994 p. 13885) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO).

Apenas a fim de assentar a questão, é imperioso fixar que, a demora no ato citatório não pode ser o pretexto para a ocorrência da prescrição, já que, como se observa, a ação executória foi promovida em tempo hábil, sendo que, inclusive, o Juízo
a quo
teria cerca de
2 (dois) anos
para proferir o ato.

Nesta toada, não é possível reconhecer a ocorrência da prescrição, e, a fim de demonstrar que a questão é uníssona em nosso ordenamento jurídico, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR A LC 118/2005 – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONCRETIZADA – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADA ­­­– APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição.

(N.U 0011445-12.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, Publicado no DJE 7/4/2021).

A se tratar, entretanto, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a conclusão alcançada é diferente.

Como é sabido, a legislação pátria induz que as Certidões de Dívida Ativa apresentem certos elementos a fim de que o título seja plenamente líquido, certo e exigível.

As previsões estão dispostas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...]

Ao avaliar a Certidão de Dívida Ativa juntada no ID nº 74576953, fl. 10, deixa de apresentar dois dos elementos obrigatórios, estes sendo: a origem do crédito; o termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Em razão desta constatação, então, é certo que a Certidão de Dívida Ativa deixa de título certo, líquido e exigível, o que é obrigatório para a promoção da Execução Fiscal, e faz por necessário o seu cancelamento, e, consequentemente, a extinção da Dívida Ativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema em debate:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA – OCORRÊNCIA – VÍCIO FORMAL EXISTENTE – NÃO OBSERVAÇÃO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATIVIDADE INDIVISÍVEL E IMPOSSÍVEL DE SER ESPECIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há de se extinguir Certidão de Dívida Ativa que não se encontra em consonância com os pressupostos formais dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Não é possível instituir taxa que não seja divisível e possível de ser especificada, consoante o que é regulado no artigo 145, II, da Constituição Federal.

(N.U 0004159-93.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020).

Desta maneira, o provimento da presente ação, e consequente extinção da Execução Fiscal é medida que se impõe, ante o vício formal que reveste a Certidão de Dívida Ativa.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa, e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo.

É como voto.

VOTO-ADENDO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

ADENDO ao Recurso de Apelação Cível nº
0003011-21.2015.8.11.0037.

Este procedimento se trata de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Construtora Nhambiquaras Ltda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Recorrente, na Execução Fiscal nº 9036-26.2010.8.11.0037, julgou improcedente os pedidos, que objetivava o reconhecimento da prescrição do crédito vindicado ou a anulação da respectiva Certidão de Dívida Ativa, em razão de esta não apresentar todos os elementos necessários para sua validade.

Como já debatido, o Município de Primavera do Leste/MT ajuizou a Execução Fiscal contra a Construtora Nhambiquaras Ltda., com vista a receber o valor representado na Certidão de Dívida Ativa n. 1032612009.

Citada, a Executada opôs Embargos à Execução, sustentando a prescrição da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Ação Executiva, como, também, a sua nulidade, haja vista que a CDA está incompleta, por não apresentar todas as características demandadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
afastou a ocorrência da prescrição e, quanto a nulidade da CDA, consignou que (...)
Não obstante, consigno que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e exigibilidade, podendo ser afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem contém algum vício, o que não restou demonstrado in casu pela parte embargante.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente, alegando a ocorrência da prescrição e da nulidade da CDA, ante a ausência dos requisitos contidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Na sessão do dia 17/5/21, proferi voto dando parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa, e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo.

O 1º Vogal, Des. Márcio Vidal, após solicitar vista dos autos, acompanhou integralmente o voto de minha relatoria.

Posteriormente, a 2ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, requereu vista do feito, proferindo voto nos seguintes termos:
de ofício, acolho a preliminar de nulidade da sentença por julgamento fora e aquém do pedido, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja apreciado o pedido tal como posto na inicial.

Em razão da questão levantada, solicitei vista dos autos para revisitá-los, a fim de analisar a matéria.

Pois bem.

No tocante a preliminar levanta de oficio pela eminente Vogal, imperiosa algumas considerações.

Na inicial dos Embargos à Execução a parte Apelante requereu:

a)

A procedência dos presentes embargos para reconhecer a prescrição e consequentemente a extinção do credito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

b)

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 10326/2009, com fulcro no artigo 203 do Código Tributário Nacional e at. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais.

No tocante a prescrição, a Magistrada consignou que (...)
considerando que o feito foi ajuizado em 03.12.2010 e a ordem de citação ocorreu em 20.06.2012, não há se falar em prescrição do pleito autoral executório.

Já com relação ao pedido de nulidade da CDA, consoante colacionado acima, que novamente cito, a Magistrada refutou a questão sob entendimento de que (...)
Não obstante, consigno que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e exigibilidade, podendo ser afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem contém algum vício,
o que não restou demonstrado in casu pela parte embargante
.

Veja-se, que, de fato, o Juízo
a quo
não analisou a pretensão da Recorrente acerca da nulidade da CDA sob a ótica da ausência dos requisitos necessários do título executivo constantes no artigo 202 e 203 do CTN, dando a lide, solução diversa da que a postulada.

Sendo assim, ausente enfrentamento daquele pedido, ou seja, da nulidade da CDA em razão de não contemplar a indicação da origem da dívida, especificação do fundamento legal e valor devido e forma de calcular os juros de mora, configurando-se como decisão
citra petita
,
passível de nulidade, inclusive de oficio por este Sodalício, por não haver sido prestada a integral jurisdição.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

(...)

3
. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira,
ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.
Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia
.

(...)

(REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]

Desse modo, é de ser decretada a
nulidade PARCIAL da sentença, apenas quanto ao pedido de nulidade da CDA
, uma vez que a questão da prescrição foi suficientemente abordada.

Por outro lado, quanto ao retorno dos autos para novo julgamento, peço vênia para discordar do voto da ilustre Desembargadora, pois entendo que, estando o processo apto para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e, em vista dos princípios da causa madura, primazia da decisão de mérito e da razoável duração do processo – art. 4º CPC, faz-se necessária a análise do recurso de apelação.

A respeito do assunto, ensina o novo CPC sobre a possibilidade de o Tribunal apreciar desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

Confira-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

(...) [Destaquei]

Ressalta-se que, esse é o entendimento do STJ, de que, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância
ad quem
não implica em afronta ao princípio da supressão de instância.

Isso porque, o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. CABIMENTO.
DECISÃO CITRA PETITA. QUESTÕES MERITÓRIAS DEVOLVIDAS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. AFRONTA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 475-J DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, CPC) quando há suficiente motivação do acórdão recorrido, congruente com o dispositivo que dele decorreu, de modo a constituir julgamento válido.

2. É cabível a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando demonstrado, na instância ordinária, o caráter protelatório dos embargos de declaração.

3.
Embora a decisão do juiz singular tenha sido citra petita, se a parte, nas razões recursais, devolve ao Tribunal de segundo grau o exame das questões não enfrentadas pela decisão recorrida, o julgamento delas pela instância ad quem não implica afronta aos arts. 128 e 460 do CPC. É que o efeito devolutivo dos recursos coloca o Tribunal de segundo grau nas mesmas condições em que se encontrava o juiz no momento de decidir, observada, contudo, a extensão da matéria impugnada
.

4. Configura-se indevida inovação recursal a tese de que o art. 475-J do CPC não teria aplicação ao caso concreto por não se tratar de dívida líquida, se a parte, nas instâncias ordinárias, apenas impugnou a base de cálculo para a incidência da multa de 10%. 5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ - REsp: 1254796 SC 2011/0114857-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/2/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/3/2015). [Destaquei]

No caso dos autos, a matéria relativa à nulidade da CDA foi expressamente impugnada nas razões recursais, além de que, o feito se encontra maduro para julgamento, possibilitando a apreciação do recurso, o qual, peço vênia novamente, para manter meu voto proferido na respectiva sessão, dando provimento ao recurso interposto para reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa, e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo.

A propósito, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Hipótese dos autos que a existência de nulidades, não afastam a possibilidade de julgamento imediato, haja vista tratar-se de questão de direito em condições para julgar o meritum causae. Aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil. Apelação parcialmente provida
.

(TJ-RS - AC: 70076614882 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2018). [Destaquei]

Ademais, quanto a questão abordada a respeito da possibilidade de substituição da CDA até decisão de primeiro grau, penso que não é este o caso dos autos.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa juntada no Id. nº 74576953, fl. 10, consta que a Recorrente (...)
é devedor da Fazenda Pública Municipal, na importância de R$: 5.875,94 (Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos
), proveniente dos tributos abaixo descritos e demais cominações legais, inerentes ao imóvel. Referente ao Débito (2007
). N° do Processo Administrativo 2008022101.

Entretanto, de acordo com o histórico apresentado na certidão, não se trata de débito referente a imóvel, mas, sim, de ISS, contudo, não restou consignado a
origem/descrição da dívida, a data do fato gerador, tampouco o termo inicial dos juros de mora e correção monetária
, além de que, os
dispositivos de lei podem estar equivocados, haja visa não saber se trata de IPTU ou ISS, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, que afasta a presunção de certeza e de liquidez
da
dívida ativa, pela imprecisão
da
certidão.

Quanto ao conceito da origem e natureza da dívida, ensina o professor de direito tributário Eduardo Sabbag (Sabbag, Eduardo Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 2210):

A origem e natureza da dívida remetem ao contexto fático em que se deu a subsunção tributária
. O STJ, em recente julgado, manifestou-se no sentido da imprescindibilidade da
descrição do fato constitutivo da infração, ensejadora da cobrança judicial, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa do executado
.

A questão está em saber se é válida uma CDA para cobrança de tributo que não discrimina o fato gerador
(pressuposto de fato) que levou à aplicação da multa. Para a Min. Relatora, a omissão da descrição do fato constitutivo da infração representa causa de nulidade da CDA por dificultar a ampla defesa do executado. Não se trata de mera formalidade, sendo, portanto, nulo o título.

(...)
[Destaquei]

No presente, a CDA não indica a origem do débito discutido, vale dizer, os fatos geradores da obrigação tributária, bem como as operações em que fez incidir o referido imposto, ou seja, sobre quais serviços realizados pela empresa que estariam sendo tributados pelo ISS, uma vez que não há qualquer menção de notas ficais ou descrição dos serviços realizados.

Neste contexto, forçoso seria reconhecer que a CDA efetivamente não se reveste de seus requisitos legais, não permitindo ao devedor a correta
identificação do exato objeto da execução
, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias).

Vale ressaltar que, as referidas nulidades
da

CDA
, não comportam emenda
da
inicial
, por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ,
permitido apenas a correção de erros materiais e formais
, uma vez que as referidas correções implicam em
oportunizar ao contribuinte o direito à impugnação e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art 543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (
CDA
). SUBSTITUIÇÃO, ANTES
DA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (
CDA
) até a prolação
da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da
execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida,
fazendo-se necessária alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
. A certidão é um espelho
da
inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou
da
inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a
CDA
." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz
da
Doutrina e
da
Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da
Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 17.12.2009). [Destaquei]

Assim, em se tratando de
vício insanável
da

CDA
, nos termos do entendimento do STJ, tais como
equívoco na fundamentação ou no próprio lançamento

do devido
, não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação
da
Fazenda para substituí-la,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA
.
NULIDADE
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA.SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO.IMPOSSIBILIDADE.

1. [...]

4.
A Corte paulista declarou a
nulidade

da

CDA
que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°,
da
Lei n° 6.830/80, verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal
da
cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez
da
dívida ativa, pela imprecisão
da
certidão.
Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ).5. Diante
da
situação fática minuciosamente descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora
da
análise probatória.

[...]

7
. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou
da
inscrição. A emenda ou substituição
da

CDA
é admitida diante
da
existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou
da
inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.

8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1545782/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. NÃO-CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate
da
controvérsia, mas de forma contrária aos interesses
da
parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação pelo STJ.

2. Os arts. 40, § 4º,
da
Lei 6.830/80, 97, § 2º, 144, § 1º, do CTN, 2º, 190 e 616 do CPC não foram debatidos no acórdão recorrido, nem por ocasião dos Embargos de Declaração, o que atrai a incidência
da
Súmula 211/STJ, por ausência de prequestionamento.

3. Incabível, nesta seara recursal, o exame de violação à Súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal.

4. Em se tratando de vício insanável - como no caso, em que houve fundamentação legal equivocada na
CDA
- não perdura o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que é incogitável intimar a Fazenda para substituir a
CDA
.

5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009, julgado sob o rito previsto no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1235216/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 31/8/2011). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade da CDA, quando requer o reexame aprofundado do preenchimento de seus requisitos legais por esta Corte, é obstado pela incidência da Súmula 07/STJ. Precedentes do STJ.

2.
É necessária a descrição do fato constitutivo da infração, não sendo suficiente a menção genérica a multa de postura geral como origem do débito
a que se refere o art. 2o., § 5o., III, da Lei 6.830/80 (REsp. 965.223/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 21/10/2008 e AgRg no AREsp. 137.302/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/05/2013).

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 353.956/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO - PREJUÍZO À AMPLA DEFESA - NULIDADE.

1. A CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem delineados, a fim de dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa do executado.

2. Diante disso,
torna-se obrigatória a descrição do fato constitutivo da infração, não sendo suficiente a menção genérica a "multa de post geral", como origem do débito a que se refere o art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 965.223/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 21/10/2008). [Destaquei]

Destarte, em se tratando de vício insanável - como no caso, em razão de diversos vícios apontados,
não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação
da
Fazenda para substituir a
CDA
. Precedente: REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009 - julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).

Ante o exposto, acompanho em parte a eminente Desa. Maria Erotides Kneip, para acolher, de ofício, a nulidade da sentença de forma parcial, apenas quanto ao pedido de nulidade da CDA.

Ressaltando que, no caso, é desnecessária a aplicação do artigo 10 do CPC, ante a ausência de prejuízo à Recorrente.

Entretanto, peço vênia para, observando os efeitos devolutivo e translativo da apelação, manter meu voto no sentido de
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal anexa, e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo,
por entender pela impossibilidade de substituição da CDA,
aderindo todas as considerações ao meu voto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível n. 0003011-21.2015.8.11.0037

Apelante:
Construtora Nhambiquaras Ltda

Apelado:
Município de Primavera do Leste

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Primavera do Leste-MT ajuizou a Execução Fiscal contra a
Construtora Nhambiquaras Ltda
., com vista a receber o valor representado na Certidão de Dívida Ativa n. 1032612009, decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços-ISS.

Citada, a Executada opôs Embargos à Execução, sustentando a prescrição da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Ação Executiva, como, também, a sua nulidade, haja vista que a CDA está incompleta, por não apresentar todas as características demandadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Sic. Id. 4221455)

Contra a sentença se insurge a
Construtora Nhambiquaras Ltda
., interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob argumento de que o crédito vindicado pela municipalidade se encontra prescrito, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Defende, também, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal não apresenta todas as características demandadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

A ilustre Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
,
na sessão do dia 19-04-21, quando teve início o julgamento deste recurso, votou pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação Cível, para reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal, e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo.

Assim, diante da reforma do ato sentencial, no tange ao reconhecimento da nulidade da CDA, solicitei vista dos autos para reexaminar e refletir com maior acuidade, visando proferir voto seguro. E, assim, trago-o para julgamento.

Anoto, inicialmente, que, quanto a prejudicial da prescrição tenho a mesma compreensão da Eminente Relatora, que, de fato, a prescrição não se constata, haja vista a inércia do Poder Judiciário em realizar o comando citatório.

A Execução Fiscal em questão foi promovida em
1º-11-2010
; logo, o feito permaneceu inerte por
3 (três) anos,
sem qualquer ato judicial, e, como é sabido, a iniciativa do despacho citatório é exclusiva do Magistrado Singular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou a questão, ao editar a Súmula n. 106. Veja-se:

Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desse modo, a demora no ato citatório não deve ser o pretexto para a ocorrência da prescrição, já que, como se observa, a ação executória foi promovida em tempo hábil.

Quanto ao segundo ponto, no que tange à alegação de nulidade da CDA n. 1032612009, por estar incompleta, já que não apresenta todas as características demandadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional, verifico que, realmente, ela é
omissa,

em

relação
à origem do crédito
e d
a indicação do
termo inicial
para calcular a correção monetária e os juros de mora.

As Certidões de Dívida Ativa devem apresentar certos elementos, a fim de que o título seja plenamente líquido, certo e exigível, conforme preconizados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2
o
, § 5
o
, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...]

Desse modo, a Certidão de Dívida Ativa n. 1032612009 (id n. 74576953), ao deixar de apresentar dois dos elementos obrigatórios (a origem do crédito e o termo inicial dos juros de mora e correção monetária) deixa de ser título certo, líquido e exigível, o que é obrigatório para a promoção da Execução Fiscal, motivo pelo qual se faz necessária a sua anulação, e, consequentemente, a extinção da Dívida Ativa.

Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA – OCORRÊNCIA – VÍCIO FORMAL EXISTENTE – NÃO OBSERVAÇÃO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATIVIDADE INDIVISÍVEL E IMPOSSÍVEL DE SER ESPECIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há de se extinguir Certidão de Dívida Ativa que não se encontra em consonância com os pressupostos formais dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Não é possível instituir taxa que não seja divisível e possível de ser especificada, consoante o que é regulado no artigo 145, II, da Constituição Federal.

(N.U 0004159-93.2013.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020).

Com essas considerações, o provimento parcial do Apelo

é medida impositiva para
reconhecer os vícios formais existentes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal n. 3011-21.2015.8.11.0037
.

Por todo o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
PROVER, EM PARTE,
o apelo interposto pela
Construtora Nhambiquaras Ltda
, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 1032612009 e, consequentemente, julgar extinto o feito executivo.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca do Município de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 3011-21.2015.811.0037, que julgou improcedente o pedido para afastar a prescrição e a alegação de nulidade da CDA.

O Apelante sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição e a nulidade da CDA por não conter a indicação da origem da dívida ou sequer a especificação do seu fundamento legal, tão pouco o vencimento da dívida e muito menos o termo inicial do cálculo dos juros e da correção monetária, em inobservância ao disposto no art. 202 incisos II e III do CTN c/c art. 2º, § 5º, incisos II e IV da Lei de Execução Fiscal. (Id 4221459)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 4221462)

A douta Relatora deu provimento parcial ao recurso, para reconhecer os vícios formais existentes na CDA.

O 1º Vogal acompanhou integralmente o voto da relatora.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão especificamente sobre a nulidade da CDA.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

“(...)

Não obstante, consigno que a Certidão de Divida Ativa possui presunção

de certeza e exigibilidade, podendo ser afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem contém algum vício, o que não restou demonstrado
in casu
pela parte embargante.

Nessa toada:

TRIBUTARIO. EMBARGO5 A EXECUÇÃO FISCAL. DCTF. COMPENSACAO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADEDA CDA. HONORARIOS.ART. 20, § 49, CPC. É pacífica na jurisprudência desta Corte que a declaração do tributo por meio de DCTF, ou documento equivalente, dispensa o Fisco de proceder à constituição formal do crédito tributário. Precedente: (...) A certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, mas admite prova em contrário, sendo afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem contém algum vício. (...) (TRF-4 – AC: 68743720144049999 PR 0006874-37.2014.404.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 11/11/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Públicação: D.E. 16/11/2015).

Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido inicial não merece acolhimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos conta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (
sic
Id 4221455 p. 2-3)

Como se vê, a Julgadora singular, ao analisar a questão, não enfrentou os argumentos trazidos pela Embargante, ora Apelante, limitando-se a afastar os vícios do processo administrativo tributário, sem mencionar os requisitos da CDA à luz do disposto no art. 202 do CTN.

Da exordial, constata-se que a Autora/Recorrente não questionou a legalidade do Processo Administrativo Tributário, e sim a nulidade da CDA pelo não atendimento dos requisitos legais de validade, implicando em cerceamento de defesa, em sede de execução.

Com efeito, a tese inicial foi a de que a CDA não possui certeza, liquidez, nem exigibilidade, pois não traz a origem da dívida, a natureza, o fundamento legal da dívida e nem tão pouco o termo inicial da correção monetária e juros de mora.

Dessa forma, além de decidir questão não abordada nos autos (legalidade do PAT), descurou-se do objeto específico do pedido sucessivo (nulidade da CDA por ausência de requisitos formais: incisos II e III do art. 202 do CTN).

Constata-se, assim, que a sentença deixou de apreciar o pedido inicial tal como posto, decidindo pedido estranho ao feito, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, competindo ao julgador decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, exceto se de ordem pública, bem como decidi-la aquém ou fora do requerido pelas partes.

Ressalte-se, também, que o vício de julgamento além ou fora do pedido pode ser sanado em segunda instância, bastando ao tribunal extirpar, desconsiderando-o, decotando o conteúdo da sentença que ultrapasse os limites do pedido, validando o ato jurisdicional sem a necessidade de que seja proferida nova sentença, consoante autorizam os art. 281 e 938, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Contudo, tal providência não se mostra possível quando a determinação contida na sentença é dissociada do pedido inicial, sob pena de a decisão do tribunal importar supressão de instância.

Assim, e tendo em vista que não se decidiu sobre o objeto da ação, impõe-se anular a decisão que consubstanciou-se
citra et extra petita
.

Ressalto, por derradeiro, ainda, a possibilidade de substituição da CDA, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, “quando se trate de defeitos sanáveis, tais como a cobrança englobada de valores, a não referência ao fundamento legal, entre outros (...) (AgInt no REsp 1.602.132/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2016). 4. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1629751 RS 2016/0258684-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

Assim, ainda que se trate de tema que pode ser conhecida de ofício, em se tratando de matéria veiculada nos embargos e não enfrentada pelo Juízo singular, e a possibilidade de substituição da CDA, temerária é a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS NÃO INFORMADO. MULTA PENAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. 1. Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, exegese dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 2. Impositiva a supressão de parte da decisão que reduz o percentual aplicado a título de multa penal, porquanto ultrapassa os limites da lide, decidindo de modo diverso do pleito apresentado na exceção de pré-executividade. (...)

4. O equívoco na indicação da base legal da multa penal aplicada no título executivo, que contém os demais dados corretos, constando inclusive o processo administrativo, configura mero erro material, não gerando prejuízo à defesa, sendo possível a emenda da inicial executiva e a substituição do título até o julgamento dos embargos à execução em primeira instância, seja por determinação do juízo, seja por... faculdade do exequente, nos exatos termos da mencionada Súmula 392 do STJ. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078339660, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 31/10/2018).” (TJ-RS - AI: 70078339660 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 31/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Destarte, tenho que necessária a anulação da sentença e a devolução dos autos para apreciação da questão atentando-se aos limites do pedido e a possibilidade da substituição da CDA, de acordo com a Súmula 392 do STJ.

Apesar de se tratar de tema que pode ser conhecido de ofício, em se tratando de matéria veiculada nos embargos e não enfrentada pelo Juízo singular, bem como a possibilidade de substituição da CDA, temerária é a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, esta Corte recentemente decidiu:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE) Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00116268820158110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL E FORMAL NA CDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2º, § 8º DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. “Em relação à exegese do art. 2º, § 8º, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) 3. Logo, se o juízo a quo, não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 00031996120158110086 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

Tenho que é necessária a anulação da sentença e a devolução dos autos para apreciação da questão atentando-se aos limites do pedido e a possibilidade da substituição da CDA, de acordo com a Súmula 392 do STJ.

Com essas considerações, pedindo vênia aos eminentes julgadores que me antecederam, de ofício, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO FORA e AQUÉM DO PEDIDO, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciado o pedido tal como posto na petição inicial.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa, Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca do Município de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 3011-21.2015.811.0037, que julgou improcedente o pedido para afastar a prescrição e a alegação de nulidade da CDA.

Pedi nova vista dos autos em razão do novel posicionamento da Relatora, no sentido de que o vício da CDA é insanável, não sendo possível a substituição do título executivo, não havendo que se falar em intimação da Fazenda Pública.

De fato, a CDA apresentada nos autos não atendo aos requisitos dispostos no art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980, impossibilitando o devedor de identificar os motivos ensejadores da cobrança e exercer o direito à ampla defesa.

Destaca-se que o título executivo refere-se à cobrança de ISSQN, eis que a legislação invocada trata especificamente sobre a incidência de tal tributo, além de menção expressa no histórico lançado na CDA, em que pese fazer menção inicialmente à débito referente à imóvel. Vejamos:

“PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº.: 10326/2009

CERTIFICO que no Livro 10, Folha 1141, de Inscrição de Dívida Ativa Municipal inscrito em 31/12/2007, consta que CONSTRUTORA NHABIQUARAS LTDA, C.P.F./C.N.P.J., residente e domiciliado na AVENIDA ALZIRA SANTANA, 00001071, Bairro: NOVA VÁRZEA GRANDE, Inscrito no Cadastro Municipal sob Nº 266230 é devedor da Fazenda Pública Municipal, na importância de R$5875,94 (cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais e Noventa e Quatro Centavos), proveniente dos tributos abaixo descritos e demais cominações legais, inerentes ao imóvel. Referente ao Débito (2007). Nº do Processo Administrativo 2008022101.

HISTÓRICO

DIV. DIVERSAS – ISSQN

Artigos 126 a 188 da Lei Municipal nº 699/001

CTM Cons. E Artigos 1 à 15 Lei Mun. Nº 806/03

R$ 3.684,72

UPF 1690,24

(...)”

(CDA executada)

Assim, a CDA é
nula
pela ausência de clareza quanto à origem e a data inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária, no entanto, tenho que se tratam de vícios formais, sendo necessário conceder ao fisco a oportunidade para substituição da Certidão da Dívida Ativa, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 8º, da Lei n. 6.830/1980,
in verbis
:

“
"Art. 2º - [...].

[...].

§ 5º - O termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...];

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos."

Dessa forma, apesar da evidente nulidade do título executivo, tenho que precipitada a extinção do feito, mormente porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que não é cabível a extinção da execução fiscal sem anterior intimação da Fazenda Pública para substituição da CDA.

A propósito, trago à colação a Súmula 392 do STJ: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificaçãodo sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2º, § 8º, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2º, § 8º, DA LEF RECONHECIDA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LEI LOCAL.

1.Conforme a jurisprudência do STJ, não é cabível a extinção da Execução Fiscal com base na nulidade da CDA,
sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo
, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.

2. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que não se pode efetuar a compensação de créditos tributários de ICMS com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta, se não houver legislação local que autorize tal instituto. Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 96.950/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20-3-2012)

Também nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL E FORMAL NA CDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2º, § 8º DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE AO CRÉDITO ORIUNDO DO ANO DE 2011 – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. “Em relação à exegese do art. 2º, § 8º, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) 3. Logo, se o juízo a quo, não oportunizou antes da sentença a substituição ou emenda da CDA, nos termos da lei, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00011718620178110010 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - NULIDADE DAS CDAS EXECUTADAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR AS CERTIDÕES - AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Verificada a existência de vícios de natureza formal nas CDA’s executadas, deve a Fazenda Pública ser intimada para emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade das certidões, nos termos da Súmula 392 do STJ.

(TJ-MT - AC: 00060815220068110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA OU SUSBTITUIÇÃO DO TÍTULO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80. Nos termos da Súmula 392 do STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (N.U 0012456-02.2014.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2º DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. 2.
"[...] Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ
"(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (N.U 0002060-86.2008.8.11.0032, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)

Destarte, mantenho meu posicionamento anterior, no sentido de que necessária a anulação da sentença e a devolução dos autos para apreciação da questão atentando-se aos limites do pedido e a possibilidade da substituição da CDA, de acordo com a Súmula 392 do STJ.

Com essas considerações, pedindo vênia aos eminentes julgadores que me antecederam, de ofício, ACOLHO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO FORA e AQUÉM DO PEDIDO, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciado o pedido tal como posto na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022